Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA QUE OESTENTA CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em definir se há possibilidade de manutenção de candidata em concurso público por apresentar hálux valgo, condição descrita no edital do certame como fato impeditivo para o exercício do cargo na graduação de soldado da Polícia Militar.
2. O princípio da legalidade orienta a atuação do administrador e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios constitucionais. 2.1. O controle da atuação do administrador deve ser exercido com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a afastar a prática de atos administrativos pautados em critérios desproporcionais ou não razoáveis.
3. A ausência de entrega de exame médico no momento oportuno, por causa justificável, não justifica a exclusão do candidato do certame, tendo em vista a previsão, no edital, da possibilidade de realização de exames complementares. 3.1. A admissão de exame complementar para um candidato em detrimento de outro revela notória violação ao princípio da isonomia por parte da Banca Examinadora, que não pode oferecer tratamento diferenciado a candidatos em situação semelhante.
4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 4.1. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo caudidato.
5. Recurso conhecido e provido.